Tribunal: TJMT
Processo: 1020202-91.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020202-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 059.151.911-93 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), NILMAR NUNES DE FREITAS - CPF: 711.112.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SPALATTI DAS NEVES - CPF: 020.709.141-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELLYN ZAMPARONI FREITAG - CPF: 029.886.111-90 (VÍTIMA), LINDINALVA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 802.692.221-20 (VÍTIMA), VICTORIA FERREIRA ZAMPERONI - CPF: 037.017.541-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONDENAÇÃO NOS DELITOS DE AMEAÇA E TORTURA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O SEU MÍNIMO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, conforme Enunciado de no 12 deste e. Tribunal.

A fundamentação utilizada para negativar as consequências do delito é inidônea uma vez que a violência e a grave ameaça são elementos inerentes ao próprio tipo penal de tortura.

O dano psicológico ocasionado às ofendidas, não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos, elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida da vítima ou em outras pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, vez que as consequências ocasionadas devem divergir daquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020202-91.2020.8.11.0003

APELANTE: WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal) e à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no artigo art. 1o, I, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei 9.455/97, com as implicações da Lei 11.340/2006, no regime inicialmente aberto.

Por fim, impôs ao apelante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral à vítima (Id. 71051982).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a extirpação da condenação pecuniária relativa ao dano moral, porquanto argumenta que não foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa

Postula ainda, a readequação da pena-base para o mínimo legal, alegando fundamentação inidônea para a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, bem como do comportamento da vítima (Id. 71052000).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (Id. 71052003).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 77413980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wemerson Lucas da Silva Figueiredo
contra a sentença que
julgou procedente
a denúncia para condenar o réu à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no artigo art. 1o, I, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei 9.455/97, com as implicações da Lei 11.340/2006, no regime inicialmente aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral à vítima.

A defesa pugna, inicialmente, pela exclusão da indenização por dano moral arbitrada em desfavor do apelante, porquanto na sua intelecção o juízo da instância singela teria decidido sem possibilitar à parte apelante o direito ao contraditório e a ampla defesa, além da readequação da pena-base aplicada ao réu para o mínimo legal.

Sem razão a defesa quanto ao pleito de extirpação da indenização por dano moral.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima.

A propósit
o
[1]
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Assim, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais, isso porque não se mostra razoável exigir a instrução processual, a fim de aferir o dano psíquico, grau de humilhação ou demais variáveis, quando a própria conduta exercida pelo agressor já demonstra a desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da vítima.

Por isso, ainda que não haja produção de provas quanto ao dano moral sofrido pela vítima, tal situação não impede o acolhimento do pedido, eis que o dano resta implícito nas atitudes perpetradas pelo agressor.

In casu,
constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, de sorte que o valor arbitrado deve ser mantido.

No tocante à dosimetria, a defesa requer o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade referente ao delito de ameaça e tortura e dos motivos e das consequências do crime, no tocante ao delito de tortura.

Quanto à culpabilidade, o magistrado de piso fundamentou a sua negativação, para ambos os delitos, consignando que
“ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

Analisando a fundamentação utilizada pela magistrada de piso, constato que a negativação da culpabilidade deve ser afastada, pois, conforme cediço, a potencial consciência da ilicitude, assim como a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa, são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo no 12, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Do mesmo modo, a negativação das circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do delito devem ser afastadas, visto que fundamentadas de forma inidônea.

Para melhor análise, trago à baila a fundamentação utilizada pela magistrada de piso para negativar as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do delito, referente ao delito de tortura.

“IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que empregou contra vítima violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental.

(...)

VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem, que persistem até a presente data”.

No caso dos autos, vejo que a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
consiste em elementos inerentes ao próprio tipo penal de tortura, razão pela qual imperioso o decote do sopesamento do vetor dos motivos do crime.

Isso porque, as ações do apelante se deram dentro da conduta tipificada, pois, o emprego de violência e grave ameaça está consignada no inciso I do artigo 1o da Lei n. 9455/1997, tendo suas ações permanecido dentro do espectro habitual do crime de tortura e, portanto, já apreciado no momento da aplicação da pena em abstrato pelo legislador.

No tocante às consequências do crime, constato o juízo singular não vislumbrou qualquer elemento concreto existente nos autos que evidencie como circunstância negativa e extraordinária ao tipo penal.

Anote-se, nesse ponto, quanto ao suposto dano psicológico da ofendida, é cediço que esse parâmetro não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida da vítima ou em outras pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, não esquecendo que as consequências ocasionadas não podem ser aquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação.

Já no tocante ao pleito de afastamento da negativação da circunstância judicial do comportamento da vítima, constato que a magistrada de piso não utilizou o referido vetor para aumentar a pena-base, inexistindo interesse de agir da defesa, neste ponto.

Diante desses argumentos, o afastamento da aferição negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime é medida que se impõe, devendo as penas basilares serem redimensionadas para o mínimo legal.

Assim, quanto ao delito de ameaça no âmbito doméstico, fixo a pena-base em 01 (um) mês) de detenção.

Na segunda fase, ante o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, passo a pena para 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva por ausência de causa de aumento ou diminuição na terceira fase.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Já no tocante ao delito de tortura no âmbito doméstico, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, ante o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, passo a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva por ausência de causa de aumento ou diminuição na terceira fase.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por ausência dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, visto que se trata de delito cometido no âmbito doméstico.

Ilustrativamente:

2. Ante o óbice previsto no art. 44, inciso I, Código Penal, encontra-se assente nesta Corte o entendimento quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos delitos que envolvam violência doméstica
. (AgRg no REsp 1474891/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 12/02/2015.)

Da mesma forma, não cabe suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), pois, segundo Cleber Masson
“em se tratando de concurso de crimes, seja qual for sua espécie, a pena resultante da pluralidade de infrações penais não pode ultrapassar o limite legal”
. (Código Penal Comentado, Rio de Janeiro : Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 352)

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para afastar a negativação dos vetores da culpabilidade, dos motivos e consequências do delito, passando a pena do delito previsto no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006 para 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e do delito previsto no art. 1o, I, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei 9.455/97, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambas no regime aberto.

É como voto.

[1]
REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021